Tribunal: TJPA
Processo: 0806863-24.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806863-24.2019.8.14.0028

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE MENOR DIAGNOSTICADA COM SÍNDROME DE ASPERGER. COBERTURA DE PSIQUIATRA INFANTIL. ÁREA DE ATUAÇÃO DISTINTA DA ESPECIALIDADE MÉDICA. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 465/ANS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de menor diagnosticada com Síndrome de Asperger, objetivando a reforma de decisão monocrática que dera provimento à apelação da Unimed de Belém e afastara a obrigação de custear tratamento com psiquiatra infantil, limitando a cobertura ao fornecimento de médico na especialidade de psiquiatria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a custear consultas com psiquiatra infantil, conforme prescrição médica; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura pela operadora viola direitos fundamentais da criança e normas de proteção ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ, no Tema 1.306, admite a fundamentação per relationem, sendo válida a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática quando o agravante apenas repisa alegações anteriores sem apresentar argumento novo.

4.

A Resolução CFM nº 2.380/2024 classifica a psiquiatria infantil como área de atuação da especialidade de psiquiatria, e não como especialidade autônoma.

5.

A Resolução Normativa nº 465/2011 da ANS impõe às operadoras de planos de saúde a obrigação de garantir cobertura em especialidades médicas reconhecidas pelo CFM, não abrangendo áreas de atuação.

6.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça reconhece que a operadora deve assegurar atendimento em especialidade médica, não sendo exigível a cobertura de subespecialidades ou áreas de atuação.

7.

Inexistindo argumento capaz de infirmar as razões da decisão monocrática, impõe-se a manutenção do julgado recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde está obrigada a custear atendimento em especialidade médica reconhecida pelo CFM, não abrangendo áreas de atuação.

2.

A psiquiatria infantil constitui área de atuação da psiquiatria, não sendo autônoma para fins de cobertura obrigatória.

3.

O agravo interno não merece provimento quando repete fundamentos já enfrentados em decisão monocrática, sem apresentar argumentos novos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/1998; Resolução Normativa nº 465/2011 (ANS); Resolução CFM nº 2.380/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, AgRg no REsp 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016; TJ-MG, AI 3376845-72.2024.8.13.0000, Rel. Des. Áurea Brasil, 5ª Câm. Cív., j. 17.10.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0806863-24.2019.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ / PA

AGRAVANTE:
A. G. S. D. S., representada por ELIZABETH REGO SABINO

ADVOGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADOS:

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA 11.270

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 0806863-24.2019.8.14.0028
, em face da decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso interposto pela
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, reformando sentença favorável anteriormente prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.

A decisão monocrática hostilizada entendeu que a operadora de saúde
cumpre suas obrigações legais e contratuais ao disponibilizar médicos na especialidade de psiquiatria
, nos termos da
Resolução Normativa nº 465 da ANS
, que não distingue a subespecialidade de psiquiatria infantil. Assim, reformou a sentença e determinou que a Unimed fornecesse/custeasse à menor apenas profissionais “habilitados na psiquiatria, na forma e prazos regulatórios”.

O Ministério Público, irresignado, sustenta em seu agravo interno que a decisão
desconsiderou a prescrição médica que expressamente recomendou tratamento com especialista em psiquiatria infantil
para a menor diagnosticada com Síndrome de Asperger. Alega que a interpretação dada pela relatora fragiliza os direitos fundamentais da criança, pois
a substituição da indicação médica pode comprometer a efetividade do tratamento
e causar atrasos no desenvolvimento da paciente.

Em suas razões, o agravante invoca: a) o
art. 3º, III, b, da Lei nº 12.764/2012
, que assegura à pessoa com transtorno do espectro autista o acesso a serviços de saúde com atenção integral e multiprofissional; b) o
art. 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente
, que garante prioridade absoluta no acesso a atendimento especializado e c) os
arts. 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor
, sustentando que a recusa da operadora é abusiva e que eventuais dúvidas contratuais devem ser resolvidas em favor do consumidor.

Por tais fundamentos, o Ministério Público requer, liminarmente, a
reconsideração da decisão monocrática agravada
e, subsidiariamente, que o recurso seja apreciado pela
2ª Turma de Direito Privado
, a fim de que seja reformada a decisão e restabelecida a

sentença que obrigava a Unimed a custear consultas periódicas com psiquiatra infantil, bem como despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem da menor e de seu responsável.

Contraminuta:
apresentada ao ID.

29982662.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0806863-24.2019.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ / PA

AGRAVANTE:
A. G. S. D. S., representada por ELIZABETH REGO SABINO

ADVOGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADOS:

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA 11.270

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Nos autos em comento, verifica-se que o Agravante, com outras palavras, busca
– pelos mesmos fundamentos aquando de suas manifestações anteriores–
declarar a obrigatoriedade de fornecimento de profissional com base na sua área de atuação e não somente especialidade.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. (...)”

in
STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto da cobertura, entendeu que o Plano de Saúde está obrigado a fornecer e custear médicos em suas respectivas especialidades e não áreas de atuação, repelindo-se assim as razões deduzidas, não se infirmando pelas já repetidas pelas Agravantes. Neste pontuar,
in verbis
:

“(...) A controvérsia recursal está assentada na existência ou não de obrigatoriedade de cobertura de consulta/atendimento com psiquiatra infantil.

Pois bem

Os contratos (em especial os de saúde) não podem ser interpretados de forma hermética, estanque e asséptica. Há vetores que atravessam o texto legal e lhe tocam novos contornos, mormente para que, se percebendo a necessidade, tais normas sejam consideradas abusivas e tenham sua eficácia afastada.

De fato, para o Conselho Federal de Medicina, a psiquiatria infantil é uma área de atuação da psiquiatria convencional, e não uma especialidade autônoma, in verbis:

RESOLUÇÃO CFM nº 2.380/2024

(...)

Art. 1º Homologar a Portaria CME nº 1/2024, em anexo, que atualiza a relação de especialidades e áreas de atuação médicas aprovadas pela CME.

(...)

PORTARIA CME Nº 1/2024

Art. 1º Aprovar a relação de especialidades e áreas de atuação médicas, abaixo relacionadas.

A) RELAÇÃO DAS ESPECIALIDADES MÉDICAS RECONHECIDAS

(...)

51.Psiquiatria

(...)

B) RELAÇÃO DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO MÉDICAS RECONHECIDAS

53.Psiquiatria da infância e adolescência

A partir da premissa acima, há de se ressaltar a Resolução Normativa n. 465 da ANS, que obriga a operadora do plano de saúde a garantir a especialidade e não a área de atuação do médico que irá prestar atendimento.

Art. 18.
O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.º 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para:

I -
consultas médicas em número ilimitado em clínicas básicas e especializadas (especialidades médicas), inclusive obstétrica para pré-natal, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina – CFM;

(...)

§ 2º
Para efeitos do disposto no inciso I do caput, as áreas de atuação estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina não são consideradas especialidades médicas.

Por tal razão é que se mostra contraproducente a imposição de disponibilização e/ou custeio de consulta com psiquiatra com área de atuação em infância e adolescência, sendo adequado a espécie de contratação tomada (plano de saúde e não seguro de saúde) o fornecimento de profissional na especialidade psiquiatra.

Neste mesmo senso de raciocínio é a compreensão jurisprudencial:

(...) 2. A Resolução Normativa n. 465 da ANS prevê que a operadora do plano de saúde é obrigada a garantir a especialidade, não a área de atuação do médico que irá prestar atendimento. (...) (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 33768457220248130000, Relator.: Des .(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 17/10/2024, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2024) (...)”

Desta forma, não havendo qualquer fundamento capaz de infirmar as razões erigidas na decisão monocrática diante da repetição dos fundamentos petitórios já lançados e rechaçados, forçoso a manutenção da decisão recorrida.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/11/2025